Tribunal: TJBA
Processo: 8054356-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054356-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DELGIVAL MELLO DE SOUZA Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I.CASO EM EXAME 1.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 81563926, o qual rejeitou as preliminares, no mérito, concedeu a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão/contradição, uma vez que não verificou a decisão que a parte Autora não acostou a documentação necessária, qual seja, aquela que demonstrasse, de forma inequívoca, o recebimento da CET e por lapso de tempo suficiente, bem como não foi realizada a análise dos percentuais, nos termos do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 e a existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria (MS Nº 8036675-10.2020.8.05.0000) e a necessidade de observância do art. 22, §1º, DA LEI 12.016/2009 E ART. 104 DO CDC. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054356-51.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DELGIVAL MELLO DE SOUZA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06